Tribunal: STJ
Processo: 1503057-32.2024.8.26.0544
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065315 - SP (2025/0384965-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALAN LUIZ RAMOS
ADVOGADOS
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, no qual se
pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de entorpecente para uso
próprio, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. A Corte de origem manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando a
apreensão de 1.400g de maconha, frascos de óleo de maconha, petrechos típicos de preparo e
mercancia, além de mensagens e fotos relacionadas à negociação de entorpecentes, corroboradas
por laudos e relatos policiais.
3. A defesa alegou que a quantidade de droga e os petrechos apreendidos decorrem do padrão de
consumo pessoal e da rotina profissional do agravante, que é músico, e sustentou que a
desclassificação não demandaria reexame de provas, impugnando a aplicação da Súmula 7/STJ.
Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, apontando primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de tráfico de drogas pode
ser desclassificada para o delito de posse de entorpecente para uso próprio, ou se é possível o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem concluiu que a quantidade de droga apreendida, os petrechos típicos de
mercancia, as mensagens e fotos relacionadas à negociação de entorpecentes, e os relatos policiais
evidenciam a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de uso próprio.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela
desclassificação da conduta, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. O reconhecimento da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
exige
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades
criminosas. No caso, a quantidade de droga apreendida, os petrechos utilizados na mercancia e os
Documento eletrônico VDA53917041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a6a3c02d-57b3-45c7-964e-e5e733da890c

elementos investigativos indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, justificando a
não aplicação do benefício.
8. A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e afastar a minorante do tráfico
privilegiado não configura
pois foram considerados elementos distintos, além de
bis in idem,
outros fatores que evidenciam a dedicação a atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecente para uso próprio
exige análise do conjunto fático-probatório, vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7 do
2.
STJ.
A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades
3.
criminosas.
A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e afastar a minorante
do tráfico privilegiado não configura bis in idem quando há outros elementos que evidenciam a
dedicação a atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28, 33, § 4o, e 42; Código Penal,
III, "d";
Lei n. 11.343/2006,
art. 65,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2014;
REsp 1.361.484/MG,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.990.569/GO,
19.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.464.490/MG,
julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp 2.431.325/SP,
Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
AREsp 2.484.073/SP,
Quinta Turma, julgado em 26.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 870.081/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a6a3c02d-57b3-45c7-964e-e5e733da890c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065315 - SP (2025/0384965-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALAN LUIZ RAMOS
ADVOGADOS
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, no qual se
pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de entorpecente para uso
próprio, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. A Corte de origem manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando a
apreensão de 1.400g de maconha, frascos de óleo de maconha, petrechos típicos de preparo e
mercancia, além de mensagens e fotos relacionadas à negociação de entorpecentes, corroboradas
por laudos e relatos policiais.
3. A defesa alegou que a quantidade de droga e os petrechos apreendidos decorrem do padrão de
consumo pessoal e da rotina profissional do agravante, que é músico, e sustentou que a
desclassificação não demandaria reexame de provas, impugnando a aplicação da Súmula 7/STJ.
Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, apontando primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de tráfico de drogas pode
ser desclassificada para o delito de posse de entorpecente para uso próprio, ou se é possível o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem concluiu que a quantidade de droga apreendida, os petrechos típicos de
mercancia, as mensagens e fotos relacionadas à negociação de entorpecentes, e os relatos policiais
evidenciam a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de uso próprio.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela
desclassificação da conduta, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. O reconhecimento da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
exige
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades
criminosas. No caso, a quantidade de droga apreendida, os petrechos utilizados na mercancia e os
elementos investigativos indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, justificando a
não aplicação do benefício.
8. A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e afastar a minorante do tráfico
privilegiado não configura
pois foram considerados elementos distintos, além de
bis in idem,
outros fatores que evidenciam a dedicação a atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecente para uso próprio
exige análise do conjunto fático-probatório, vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7 do
2.
STJ.
A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades
3.
criminosas.
A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e afastar a minorante
do tráfico privilegiado não configura bis in idem quando há outros elementos que evidenciam a
dedicação a atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28, 33, § 4o, e 42; Código Penal,
III, "d";
Lei n. 11.343/2006,
art. 65,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2014;
REsp 1.361.484/MG,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.990.569/GO,
19.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.464.490/MG,
julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp 2.431.325/SP,
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
AREsp 2.484.073/SP,
Quinta Turma, julgado em 26.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 870.081/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
ALAN LUIZ RAMOS,
que não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls. 684/691).
Nas razões, a defesa reafirma que a desclassificação para o
da
art. 28
não demanda reexame de provas, impugnando a aplicação da
Lei no 11.343/2006
Súmula 7/STJ;
sustenta violação aos arts. 28 e 33, § 4o, da
porquanto a quantidade de droga, a
Lei no 11.343/2006,
forma de acondicionamento e a existência de petrechos (balança, sacos plásticos e tubetes)
decorrem do padrão de consumo pessoal e da rotina profissional do agravante (músico), não
evidenciando mercancia; e, subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado,
apontando primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa (e-STJ, fls. 696/704).
Requer assim o provimento do agravo para viabilizar o conhecimento do recurso
especial e sua integral procedência, com a desclassificação para o
da
art. 28
Lei no 11.343/2006;
subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006;
e, na eventualidade de óbices processuais, a concessão de habeas corpus de ofício, além do
encaminhamento ao órgão julgador competente caso mantida a decisão agravada (e-STJ, fls. 704
/705).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou argumentos
capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Ao apreciar o pleito defensivo, a Corte de origem preservou a condenação tráfico de
drogas e não desclassificou a conduta, nos termos seguintes:

"[...]
De início, rejeita-se a preliminar arguida. Com efeito, policiais civis receberam
informações de que o réu utilizava o aplicativo WhatsApp para vender entorpecentes.
Nesse sentido, de acordo com referidas informações, o apelante possuía grande
quantidade de drogas em sua residência.
Assim, munidos de mandado de busca e apreensão expedido nos autos no. 1504598-
29.2024.8.26.0309, juntado às págs. 30/31 daqueles autos, os policiais deslocaram-se
até a residência do apelante, oportunidade em que localizaram diversas porções de
maconha, sendo um “tijolo”, sete porções embaladas à vácuo, e porções à granel,
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

totalizando 1.400g. Não bastasse, os agentes públicos também lograram êxito em
localizar frascos contendo “óleo” de maconha, assim como tubetes vazios, sacos
plásticos e uma balança de precisão, destinados à preparação do entorpecente
para a entrega ao consumo de terceiros.
Nesse sentido, é evidente que havia fundadas suspeitas de que o acusado praticava
crime permanente, o que, de fato, foi confirmado pelos policiais que realizaram a
apreensão das drogas na residência do réu.
Ademais, para além de cenário fático acima exposto, que por si só sustentaria a ação
policial sem a expedição de mandado de busca e apreensão, havia investigação em
curso, em face do apelante, indicando seu envolvimento com a ilícita mercancia de
entorpecentes. Portanto, as investigações preliminares realizadas pela Polícia Civil, de
acordo com os parâmetros previstos na lei processual penal, embasaram decisão
judicial, deferindo a expedição de mandado de busca e apreensão de modo que não há
que se falar em ilegalidade em tal expedição nem nos elementos de prova resultantes da
validada ação policial.
o mais, conforme destacado pela d. Procuradoria Geral de Justiça: “(...) as declarações
dos policiais civis são amparadas pelo amplo arcabouço probatório existente nos autos.
Com efeito, ao contrário do que afirma a Defesa, simples leitura dos autos no. 1504598-
29.2024.8.26.0309 (em apenso) permite inferir que a busca e apreensão foi precedida de
diligências preliminares, voltadas justamente para se confirmar o teor da delação
(“denúncia anônima”) recebida pelo serviço de inteligência policial. Logo, não houve
qualquer irregularidade no deferimento da medida que resultou na apreensão das drogas
e do material destinado à sua preparação” (pág. 556).
Não bastasse, importante salientar que a denúncia indicava que o acusado realizava o
tráfico de drogas e possuía entorpecentes em sua residência. Assim, não havia
viabilidade de obter provas por outra forma, se não pela busca e apreensão domiciliar.
E, durante a busca na residência do apelante, os policiais encontraram justamente
porções de entorpecente, além de petrechos utilizados para preparação da droga para
posterior comercialização.
[...]
A autoria do tráfico, do mesmo modo, restou devidamente evidenciada diante do
acervo probatório coligido.
Com efeito, os policiais civis Gustavo Bordin Campos e Tiago Vieira de
Oliveira, em juízo, disseram que receberam denúncia anônima informando que o
réu estava traficando por intermédio do WhatsApp, razão pela qual
representaram pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi
expedido. Afirmaram que o apelante estava sozinho no momento em que
ingressaram no imóvel. Ao final, aduziram que, ao questionarem o réu, ele disse
que a droga era destinada a uso pessoal.
Na linha do que bem observado no decisório objurgado, consigna-se inexistir
nos autos qualquer indício de que os agentes públicos possuíssem alguma razão
aparente para incriminar o acusado de forma injusta e deliberada, devendo ser
considerado válido e com valor probante, portanto, seus testemunhos.
[...]
Por seu turno, o apelante, em juízo, negou a prática delitiva. Afirmou que a
droga era destinada a consumo pessoal. Explicou que possuía grande quantidade
para evitar ir à “biqueira” com frequência.
Carente de respaldo a versão do recorrente.
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

Em que pese o inconformismo defensivo, tenho que os elementos extraídos dos
autos indicam, sem qualquer dúvida, a finalidade de tráfico.
Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes
não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os
elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão, para evidenciar tal atividade ilícita.
[...]
No caso, a forma de acondicionamento da droga apreendida (1.400g de
maconha, além de seis frascos contendo “óleo de maconha”); o relato dos
agentes públicos de que o réu estava traficando, bem como a apreensão de
outros petrechos utilizados na mercancia, indicam, sem qualquer dúvida, a
destinação comercial da substância ilícita, não havendo que se falar em
absolvição ou desclassificação para o delito de posse para consumo próprio.
[...]
Observa-se, ainda, que o laudo pericial constante às págs. 225/500,
complementado pelo relatório de investigação juntado às págs. 501/504,
evidencia a presença de mensagens e fotos relacionadas à negociação de
entorpecentes atribuídas ao acusado. Soma- se a isso, como dito acima, além da
apreensão das substâncias ilícitas, a existência de petrechos utilizados na
preparação da droga para posterior comercialização, elementos que reforçam a
prática delitiva imputada ao apelante.
[...]
Por fim, ainda que o acusado seja usuário de drogas, como afirmado pela defesa
ao pleitear a referida desclassificação, tal circunstância não exclui a
possibilidade de que também se dedique à comercialização ilícita.
Comprovadas, dessa forma, a materialidade e a autoria, bem como a finalidade
de traficância, de rigor a manutenção da condenação." (e-STJ, fls. 585-591, grifou-
se.)
Quanto à pretensão desclassificação do delito previsto no
, da
art. 33, caput
para a conduta de posse de entorpecente para uso próprio, verifica-se que a
Lei n. 11.343/2006
prova testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão
impugnado, demonstra que o recorrente praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência
do elemento subjetivo do tipo descrito no
caput, da
é suficiente a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o
qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1.361.484/MG,
DJe
.
10/6/2014,
13/6/2014)
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia
com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na hipótese.
A Corte de origem ressaltou que havia investigação prévia e mandado judicial que
levou à apreensão de 1.400g de maconha, frascos de “óleo” de maconha e petrechos típicos de
preparo e mercancia (tubetes, sacos plásticos e balança), além de mensagens e fotos relacionadas à
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

negociação de drogas, tudo corroborado por laudos e relatos policiais firmes e compatíveis entre si,
o que evidencia a destinação comercial do entorpecente e afasta a tese de uso próprio (e-STJ, fls.
585-591).
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir
pela desclassificação de sua conduta, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Cito, a propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO
DO
ART. 619
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN
PEJUS E BIS IN IDEM . NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO
DA PENA. REVISÃO DO PATAMAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se constatou ofensa ao
do CPP, pois o aresto recorrido examinou todas
art. 619
as questões trazidas pelo recorrente, não havendo que se falar em omissão ou
contradição no julgado.
Ressalta-se que "omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são
conceitos que não se confundem" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
28/8/2012)
2. O TJ entendeu pela manutenção da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de
drogas, baseando-se nas provas orais e documentais produzidas na instrução processual.
O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de absolvê-lo por falta de provas ou de
desclassificar a conduta para aquela prevista no
da
demandaria
art. 28
Lei 11.343/2006,
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tarefa que encontra
óbice na Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
[...] 7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator
AREsp n. 1.990.569/GO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o indeferimento fundamentado de pedido de
produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera
de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

considerar desnecessárias ou protelatórias" (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel
de Faria, 5a T., DJe
.
2/2/2015)
2. No caso, as instâncias antecedentes indeferiram, de forma motivada, as provas
pretendidas pelo recorrente porque não ficou demonstrada a indispensabilidade da
prova pretendida na ação penal, pois as testemunhas confirmaram ser o réu o motorista
do veículo que evadiu da presença policial, especialmente porque houve a apreensão da
sua CNH no interior do veículo.
3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a
ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Assim, para
entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade
do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Além de serem concretos os fundamentos mencionados e atinentes às peculiaridades
do caso (fuga do local mediante condução de veículo em alta velocidade por longa
distância e com risco a terceiros, transporte intermunicipal e a expressiva quantidade
droga apreendida), não houve nenhuma desproporcionalidade no aumento da pena-base.
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.464.490/MG,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
27/8/2024,
30/8/2024;

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PLEITO DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM
ENVOLVIMENTO DA AGRAVANTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme
para subsidiar a condenação da agravante pelo delito de tráfico de drogas,
especialmente a partir da prova oral produzida.
2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver
a ré pelo delito de tráfico de entorpecentes, exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
3. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no
III, "d", do Código Penal
art. 65,
exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente processado. No
caso dos autos, a agravante, em seu depoimento, negou que tinha ciência de que
transportava entorpecente em sua bagagem.
4. A aplicação do tráfico privilegiado na fração de 1/6 foi correta, pois a complexidade
da operação de transporte do entorpecente, envolvendo viagens internacionais
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

incompatíveis com a condição financeira da ré, dentro do contexto circunstancial
analisado pelo Tribunal de origem, mostrou-se apta a demonstrar a dedicação da ora
agravante ao crime, condição que poderia até impedir a concessão da causa redutora
legal pleiteada. Assim, considerando que as instâncias ordinárias concederam a
minorante em seu patamar mínimo, não há ilegalidade a ser sanada no ponto.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.431.325/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destacou-se.)
6/2/2024,
14/2/2024;
Sobre a minorante, o Tribunal assim decidiu:

"[...]
Na derradeira, em que pese o inconformismo defensivo, correta a não incidência do
redutor atinente ao tráfico privilegiado, eis que o benefício, destinado ao pequeno
traficante ou traficante eventual, não pode ser aplicado, uma vez que a quantidade de
droga apreendida, além dos petrechos atinentes ao tráfico, assim como a dinâmica
dos fatos noticiada, comprova a dedicação do agente a atividades criminosas e
(e-STJ, fl.
notável envolvimento com o comércio espúrio"
592.)
O legislador, ao editar a
objetivou dar tratamento diferenciado ao
Lei n. 11.343/2006,
traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor
reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Assim, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
Lei n. 11.343/2006,
quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois
terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Esta Corte tem entendido que não há vício em considerar o elemento da quantidade de
droga na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base e, novamente, na terceira fase,
para justificar a não aplicação do
§4o, da Lei de Drogas, desde que outras circunstâncias do
art. 33,
caso concreto tenham sido utilizadas para fundamentar o não preenchimento dos requisitos legais
da causa de diminuição, como ocorreu nos presentes autos.
De certo que a quantidade de drogas foi considerada pela instância ordinária como
elemento para afastar a minorante em comento. No entanto, não se tratou do único fundamento
para tanto, o que exclui a ideia de
O Tribunal destacou a apreensão de 1.400g de
bis in idem.
maconha, seis frascos de “óleo de maconha”, e petrechos típicos da mercancia (tubetes, sacos
plásticos e balança de precisão), além da dinâmica dos fatos e dos elementos investigativos que
revelam negociação de entorpecentes (mensagens e fotos), tudo a evidenciar dedicação a atividades
criminosas e envolvimento com o comércio ilícito.
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

Abaixo, reproduzo julgados nessa mesma linha:

"PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NA
FORMA DO
DA LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE
ART. 42
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DECORRENTE DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial, no qual se
alegou violação aos arts. 33, § 4o, e 42 da
pleiteando a concessão de
Lei n. 11.343/2006,
benefício legal e alegando bis in idem na dosimetria da pena, além da necessidade de
redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na dosimetria da
pena ao utilizar a quantidade de droga apreendida para aumentar a pena-base e para
afastar a minorante do tráfico privilegiado, assim como se a quantidade de droga
apreendida autoriza o aumento da basilar.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de provas para
verificar a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas. III. RAZÕES DE
DECIDIR
4. A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e afastar a minorante
não configura bis in idem, pois foram considerados elementos fáticos distintos, além da
existência de outros elementos que evidenciam a dedicação a atividades criminosas.
5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A majoração da pena-base é justificada com base na grande quantidade de droga
apreendida (1 kg de maconha), sendo proporcional a fração de 1/6, na forma do art. 42
da Lei n. 11.343/2006.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.484.073/SP,
DJe de
grifou-se.)
26/11/2024,
12/12/2024,

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MINORANTE
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME
PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O uso da quantidade e natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor
do tráfico privilegiado não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos
que evidenciam a habitualidade delitiva.
2. No caso dos autos, o Tribunal estadual entendeu que a quantidade da droga
apreendida aliada à existência de balança de precisão e à grande quantidade de
dinheiro indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que obsta o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

3. O quantum de pena aplicado e a quantidade de entorpecentes apreendida justificam o
recrudescimento do modo prisional.
4. A desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório,
providência inadmissível na via eleita.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg nos EDcl no HC n. 870.081/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
13/11/2024,
18/11/2024,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:29
Código de Controle do Documento: 4d9296fe-2a9c-43c3-8088-4847efa318f1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0384965-0
AREsp 3.065.315 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15030573220248260544 15045982920248260309
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN LUIZ RAMOS
ADVOGADOS
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALAN LUIZ RAMOS
ADVOGADOS
: VITOR MAGESKI CAVALCANTI - SP325559
FABIO NASCIMENTO RUIZ - SP359742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054494340;09020<5@
2025/0384965-0 - AREsp 3065315 Petição : 2025/0121747-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:13:13
Código de Controle do Documento: AFF424F6-A81C-4344-8C77-15E928A5EBE5